Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000075-63.2006.8.07.0000 RECORRENTE: NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS E SAU FERREIRA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS INTERNOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL NÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES. ARTIGO 87, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CREDORES E DEVEDORES. INVIABILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. DEVEDOR SOLIDÁRIO DA OBRIGAÇÃO TOTAL EXEQUENDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme previsão do artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de não haver divisão expressa da responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, as partes respondem de forma solidária. 2. Inexistindo identidade entre credor e devedor (Código Civil, artigo 368), já que o devedor dos precatórios é o ente público, Distrito Federal, e os credores dos honorários advocatícios são os Procuradores do Distrito Federal, inviável a compensação das obrigações jurídicas. 3. A condenação solidária resulta na possibilidade de o exequente exigir de um ou de todos os devedores a totalidade da dívida e, satisfeita a dívida parcialmente, todos os executados continuam obrigados solidariamente pelo restante, não restando viabilizada a exclusão de quaisquer deles do polo passivo da ação. 4. Agravos internos conhecidos e não providos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 368 do Código Civil, alegando a possibilidade de compensação entre honorários de sucumbência e precatórios. Invocam divergência jurisprudencial indicando julgados do STJ; b) artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de abatimento entre honorários advocatícios e créditos de precatório. Sustentam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 368 do Código Civil e 85, §14, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL PARA PROMOVER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que firmou-se no sentido de que "o abatimento do valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, do valor a ser recebido mediante precatório não configura compensação porquanto credor e devedor são diversos. O credor dos honorários de sucumbência é o advogado, público ou privado, que tem direito autônomo sobre a verba. O devedor dos honorários é a parte sucumbente. O credor do precatório é a parte, não o advogado. Já o devedor é o ente público" (AgInt no REsp n. 1.940.619/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. "No âmbito da Reclamação n. 65.774/DF, o Supremo Tribunal Federal consignou, consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n. 6.053/DF, que, havendo norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou procuradores públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais, está afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos do respectivo ente representado. (...) Em relação ao Distrito Federal, houve regulamentação, por norma legal própria, atribuindo os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública, aos seus advogados ou procuradores. Portanto, nos termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em compensação dessas verbas com eventuais débitos do ente público" (AgInt no REsp n. 2.087.090/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). ... (AgInt no REsp n. 2.168.901/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015